Tribunal: TJPA
Processo: 0001757-71.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001757-71.2011.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO DE PROCEDÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA.POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ. NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES BELÉM LTDA. PROVIDA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos de apelação, dando provimento ao recurso de Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Belém Ltda e negando provimento ao apelo do Estado do Pará, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001757-71.2011.8.14.0133

2ª Turma de Direito Público

Apelantes/Apelados: Estado do Pará e Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Belém LTDA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES BELÉM LTDA
contra sentença proferida pela Exmª. Srª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, Drª. Aldinéia Maria Martins Barros, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo primeiro apelante em face do segundo apelante.

O Juízo
a quo
extinguiu o processo sem julgamento do mérito, fundamentando na ausência de interesse no resultado útil do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação asseverando que a extinção ocorreu por suposto abandono da causa/falta de interesse processual, razão pela qual aplica-se no presente caso, o disposto no inciso III do art. 485, do Código de Processo Civil PELA IDENTIDADE DE RAZÃO JURÍDICA ao inciso VI do art. 485, do CPC.

Pontua que, a mera circunstância de a extinção ter tido por fundamento o inciso VI do Artigo 485 do CPC, em detrimento dos incisos II e III, não afastam a inexorável obrigação do juízo a quo intimar previamente a parte acerca do fundamento que será utilizado para extinguir o feito, isto porque, a prévia intimação é uma exigência presente nas normas fundamentais do processo civil brasileiro, conforme os artigos 9 e 10 do CPC.

Discorre que a necessidade de intimação pessoal também é uma prerrogativa basilar da Fazenda Pública, prevista tanto do Código de Processo Civil, quanto na Lei de Execuções Fiscais.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, vez que a fazenda pública não foi intimada pessoalmente. (id 9210349)

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES BELÉM LTDA também interpôs recurso de apelação.

Relata que os débitos tributários discutidos neste processo foram alvos da Ação Anulatória nos autos do processo nº. nº 0052297-41.2010.814.0301, com decisão de mérito definitiva transitada em julgada, desconstituindo os AINFs e CDAs em face da peticionante.

Desta feita, tendo em vista que a parte Apelada/exequente não se manifestou, o juízo de piso entendeu pela ausência de interesse no resultado útil do processo, incorrendo em hipótese de ausência das condições da ação, no caso, interesse processual.

Assim, o juízo
a quo
DECLAROU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. No entanto, em que pese o apelado tenha dado motivo para a extinção da ação,
não houve condenação a título de custas e honorários sucumbenciais.

Diante disso, requer a total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a condenação apelado a título de honorários de sucumbência no montante de 10% sobre o valor da causa atualizado. (id 9210354)

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos. ID 9881284.

Autos distribuídos à minha relatoria.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

A luz dos autos, o MM. Juízo a quo declarou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Escorreito o entendimento do magistrado considerando que os débitos tributários discutidos na presente ação de execução fiscal foram alvos da Ação Anulatória nos autos do processo nº 0052297-41.2010.814.0301, com decisão de mérito definitiva transitada em julgada, desconstituindo os AINFs e CDAs em face da demandante Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Belém Ltda, conforme se observa através do acórdão nº 113.866, id 9210343, 9210344.

Desse modo, entendo que não merece prosperar os fundamentos do ente estatal, uma vez que o magistrado de origem não poderia dar seguimento processual tendo como objeto de julgamento, um
objeto já alvo de Ação Anulatória com
decisão transitada em julgado.

RECURSO DE APELAÇÃO DA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES BELÉM LTDA

Depreende-se dos autos que a presente
execução

fiscal
foi ajuizada em 13.06.2011 para cobrança dos
débitos
consubstanciados nas certidões de dívida ativa n. 2010570009371-7 e 2010570009372-5. Por sua vez, a executada ajuizou
Ação

Anulatória
nº0052297-41.2010.814.0301, na qual questionou a exigibilidade dos referidos créditos. Em 04/12/2014, houve o trânsito em julgado de decisão favorável à executada perante este Tribunal de Justiça.

Nessa senda, sobreveio sentença que julgou extinta a
execução
, nos termos do art. 485, VI, do CPC, não havendo condenação de custas e honorários advocatícios.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de
honorários
advocatícios nesta
execução
, tendo em vista que já houve condenação na
ação

anulatória.

Pois bem.

A condenação em honorários advocatícios é fruto do princípio da causalidade e decorrência lógica da aplicação do disposto no art. 85, “caput” e § 1º, c/c 90, “caput”, do CPC, que prescrevem que se condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, sendo devidos, inclusive, na execução, tendo sido resistida ou não.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA À SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.CANCELAMENTO DA CDA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. No que se refere à alegação de infringência à Súmula, esta Corte firmou entendimento de que enunciado ou súmula de tribunal não equivale a dispositivo de lei federal, restando desatendido o requisito do art. 105, III, a, da CF.

3. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; REsp 1648213/RS, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1134984/MG , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 06/03/2018)

O Superior Tribunal de Justiça entende que é cabível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado "pela possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado" (AgInt no REsp 1845746/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe 15/4/2021). 2. No caso dos autos, não há qualquer impedimento a que sejam fixados honorários advocatícios na execução fiscal julgada extinta em decorrência de ação anulatória na qual fora igualmente arbitrada a verba sucumbencial. Isso porque, em se tratando de ações autônomas, não há falar na ocorrência de pagamento em duplicidade. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1900435 SC 2020/0266101-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 07/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021)

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ e, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por
Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Belém Ltda para condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado.

Belém (PA), data da assinatura digital.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador
Relator

Belém, 20/03/2023